Tribunal: STF
Processo: AI 772265
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-12-13
Data de publicação: 2011-12-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. ICMS. AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO. CRÉDITOS NÃO-ESCRITURADOS. LC Nº. 87/96 E LEI ESTADUAL Nº. 11.408/96. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. O requisito do prequestionamento é indispensável, por isso que inviável a apreciação, em sede de recurso extraordinário, de matéria sobre a qual não se pronunciou o Tribunal de origem, incidindo os óbices das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 



    2. A ofensa ao direito local não viabiliza o apelo extremo (Súmula 280 do STF).



    3. A Súmula 279/STF dispõe verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    4. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.



    5. In casu, o acórdão recorrido assentou: “DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO. CRÉDITOS DO ICMS NÃO-ESCRITURADOS. COMPENSAÇÃO IMEDIATA, COM REPERCUSSÃO SOBRE A MULTA E JUROS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO FISCAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 23, CAPUT, DA LC N. 87/96, E DO ARTIGO 14 DA LEI ESTADUAL N. 11.408/96. RECURSO CONHECIDO E DESPOROVIO. DECISÃO POR MAIORIA DE VOTOS.



    a) Desde que não negada, peremptoriamente, a possibilidade de compensação de créditos fiscais, não afronta a Constituição a estipulação, por legislação infraconstitucional, de condições para o exercício de tal direito, entre as quais, a de prévia escrituração, pelo contribuinte, das operações passíveis de tributação, como prescrevem os artigos 23, caput, da Lei Complementar n. 87/96 e 14 da Lei Estadual n. 11.408/96;



    b) Uma vez que o contribuinte se homiziou de cumprir essa obrigação tributária, não pode compensar imediatamente, os créditos atinentes a ditas operações, por ocasião da autuação, apesar de poder fazê-lo, futuramente, quando regularizar os respectivos registros;



    c) A negativa do direito à compensação imediata, para além da adequação formal ao mencionado dispositivo legal, é imperativo de ordem moral, a fim de que a parte consiga, em juízo, beneficiar-se da própria torpeza. Ademais, a repercussão da compensação sobre a multa lhe desnaturaria o caráter punitivo e pedagógico de dissuadir o contribuinte da tentação de reincidir na conduta sonegadora;



    d) Apelação Cível a qual, por maioria de votos, nega-se provimento”.



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.